Tribunal: TJDFT
Processo: 0016257-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970.
1. A carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. (Tema 970 STJ)
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo da ré.